Tribunal: TJES
Processo: 0000135-86.2016.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000135-86.2016.8.08.0055
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEXANDRE DAS CHAGAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
A
LEXANDRE DAS CHAGAS
contra a sentença que
julgou

procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o
pela prática do crime previsto no
artigo 3
03
, parágrafo único,
do Código de Trânsito Brasileiro
sendo-lhe imposta a pena definitiva de 1
0
(d
ez
)
meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

N
a forma das razões
recursais, pretende o recorrente a aplicação da
circunstância atenuante d
a confissão espontânea em patamar abaixo do mínimo legal
,
bem como a alteração da pena restritiva de direitos para a de prestação pecuniária.

Contrarrazões ministeriais
pelo parcial provimento do recurso apenas para alterar a pena restritiva de direitos aplicada.

A douta Procuradoria de Justiça por meio d
o parecer da lavra d
a
ilustre Procurador
a

K
arla Dias Sandoval Mattos Silva
,
opino
u
pel
o
i
mprovimento
do recurso de apelação
.

Por incontestes a materialidade e a autoria delitivas, passo diretamente à análise do mérito recursal.

Verifico que o douto magistrado reconheceu a referida circunstância atenuante por ocasião da sentença condenatória. Contudo, deixou da aplicá-la em razão da vedação contida na Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça, eis que a pena restou fixada em seu patamar mínimo.

N
este sentido,

v
ejamos:

“
(...). 1. O acórdão recorrido encontra-se alinhado à orientação da Súmula n. 231/STJ, no sentido de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (AgRg no REsp 1827251/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 02/09/2019) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1895646/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe
04/02/2021
)”.

Desta feita, não há que se falar na redução da pena aquém do mínimo legal, devendo ser mantido o patamar fixado na sentença monocrática.

Por fim, acerca do pedido de alteração da pena restritiva de direitos impostas, como bem destacou o
parquet
da instância superior, as circunstâncias de seu cumprimento serão fixadas em audiência admonitória, de forma a não prejudicar a jornada normal de trabalho do condenado, nos termos do artigo 46, §3º, do Código Penal. Nesta senda, iniciada a execução da pena e constatado o impedimento de seu cumprimento, a insurgência deverá ser dirigida ao Juízo da Execução.

Diante de todo o exposto em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 3
03
, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
-
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA
–
IMPOSSIBILIDADE -
SÚMULA 231 DO STJ - VEDAÇÃO DA FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL –
MODIFICAÇÃO D
A PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS IMPOSTA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1.

Inviável
a redução
da pena
aquém do mínimo legal
com a
aplicação da atenuante
da menoridade relativa
, devendo ser mantido o patamar fixado na sentença monocrática.
Trata-se de matéria
sumulada e já
pacificada

nos Tribunais Superiores,
através da Súmula nº 231, do STJ
.
2
.

O juízo da execução penal é o competente para decidir acerca da alteração da pena de prestação de serviços comunitários imposta ao recorrente. 3. Recurso conhecido e improvido.